Tribunal: TJPA
Processo: 0806864-88.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806864-88.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: ANTONIO NELSON RODRIGUES MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº0806864-88.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI

AGRAVADO: ANTONIO NELSON RODRIGUES MOTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DCISÃO AGRAVADA QUE CONDICIONOU O CUMPRIMENTO DA LIMINAR Á APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO QUE ENSEJOU A AÇÃO. RECURSO QUE ALEGA IMPOSSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO, CONSIDERANDO TER SIDO O CONTRATO CELEBRADO EM FORMA E COM ASSINATURA ELETRÔNICAS, INEXISTINDO CONTRATO FÍSICO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. ICP- BRASIL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA NORMA. RECURSO DESPROVIDO.

I- CONTRATO E ASSINATURA ELETRÔNICOS:
A ICP Brasil foi de fato instituída pela Medida Provisória n° 2.200-2/2001, visando “garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”. No entanto, analisando o documento acostado aos autos, é forçoso concluir não haver informações seguras sobre a autenticidade e segurança das alegadas assinaturas digitais do contrato eletrônico apresentado, a possibilitar a dispensa de certificado emitido por autoridade integrante da ICP-Brasil como requisito de validade para constituição do contrato que embasou a Ação de Busca e Apreensão, devendo ser prestigiado, neste momento, o entendimento do juízo de origem. Precedentes.

II- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806864-88.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI

AGRAVADO: ANTONIO NELSON RODRIGUES MOTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta em face de ANTONIO NELSON RODRIGUES MOTA.

A decisão agravada foi a que deferiu liminar de busca e apreensão pleiteada pelo autor da demanda; no entanto, condicionou o cumprimento da liminar à apresentação, pelo autor da demanda, do respectivo título original originário da ação.

Sustenta o recorrente que a decisão deve ser reformada, considerando que o contrato que deu origem à demanda foi pactuado de forma digital, nunca tendo existido em sua forma física. Ressalta que o documento juntado à inicial não se trata de cópia reprográfica, mas de documento digital, cuja força probante é idêntica à de um contrato original. Aduz ainda que a MP 2.200-2/001 prevê, em seu art. 10, §1º, que “
as
declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários.”

Desse modo, ressalta que a assinatura constante do contrato juntado aos autos é claramente autêntica, podendo ser comparada com aquela constante de seus documentos, e que caso não seja a ré a pessoa a assinar o documento eletrônico, cabe a esta alegar a ausência de veracidade ou fraude contratual, nos termos dos arts. 42 e 430 do CPC.

Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suprimida, desde logo, a exigência de apresentação de contrato físico como condição para o cumprimento da liminar de busca e apreensão deferida nos autos.

Recebendo os autos, indeferi o pleiteado efeito suspensivo, por não verificar o preenchimento concomitante dos requisitos legais.

Sem contrarrazões.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº0806864-88.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI

AGRAVADO: ANTONIO NELSON RODRIGUES MOTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo de Instrumento.

Conforme relatado, tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento, interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta em face de ANTONIO NELSON RODRIGUES MOTA.

Tendo o magistrado de piso deferido a medida liminar pleiteada, condicionou seu cumprimento à apresentação da via original do título que ensejou o pedido de busca e apreensão. Sustenta o recorrente que a contratação se deu pela via unicamente eletrônica, inexistindo contrato físico que possa ser apresentado em secretaria. Refere, nesse argumento, que a MP 2.200-2/2001 ampara a validade dos documentos eletrônicos como originais, nos termos de seu art. 10, § 1º, e que tem sido aceita em tribunais do país, notadamente no estado de Santa Catarina.

O recurso é de ser desprovido. Vejamos:

De início, importante ressaltar que existe posicionamento firme do Colendo STJ, sendo igualmente pacífico no âmbito dos tribunais do país, acerca da necessidade da apresentação da via original da cédula de crédito bancário que deu ensejo à propositura da demanda, do que faço referência:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

No que concerne à alegação de que o contrato fora firmado em sua forma eletrônica, previsto e aceito nos termos da MP nº 2.200, ressalto que a ICP Brasil foi de fato instituída pela Medida Provisória n° 2.200-2/2001, visando “garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”.

Nesse sentido, dispõe:

MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. § 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica
produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários
, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

No entanto, analisando o documento acostado aos autos, é forçoso concluir não haver informações seguras sobre a autenticidade e segurança das alegadas assinaturas digitais do contrato eletrônico apresentado, a possibilitar a dispensa de certificado emitido por autoridade integrante da ICP-Brasil como requisito de validade para constituição do contrato que embasou a Ação de Busca e Apreensão, devendo ser prestigiado, neste momento, o entendimento do juízo de origem.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO.
ASSINATURA COM CERTIFICADO EMITIDO POR ENTIDADE CREDENCIADA NA ICP-BRASIL. REQUISITOS MÍNIMOS ACERCA DA AUTENTICIDADE E SEGURANÇA DA ASSINATURA. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O c. STJ, no julgamento do Resp. n. 1.495.920/DF, elucidou os requisitos mínimos acerca da autenticidade e segurança da assinatura digital aposta pelas partes contratantes em contrato eletrônico, de maneira que possa ser reconhecida sua constituição como título executivo extrajudicial. 2. A despeito da afirmação da apelante acerca da presença de assinaturas eletrônicas no contrato eletrônico firmado com o apelado, não foi possível verificar a presença, tampouco a autenticidade e conformidade das referidas assinaturas com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, por meio do verificador de assinaturas digitais disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, Autoridade Certificadora-Raiz do Brasil. O documento particular acostado aos autos também não apresenta código numérico, QRCode ou código de barras, a fim de que se pudesse inferir a presença de assinatura digital e consultar por outros meios a sua autenticidade. 3. A respeito do selo DocuSign informando acerca da solicitação de empréstimo, vale registrar que este constitui apenas uma espécie de “carimbo do tempo”, ou seja, não se pode inferir, pela presença do referido selo, que o contrato eletrônico possui assinaturas digitais em conformidade com a ICP-Brasil. 4. A par de tal quadro, forçoso concluir não haver informações seguras sobre a autenticidade e segurança das alegadas assinaturas eletrônicas do contrato apresentado, a possibilitar a dispensa de certificado emitido por autoridade credenciada na ICP-Brasil para constituição do documento particular como título executivo extrajudicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07059113320218070005 DF 0705911-33.2021.8.07.0005, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ELETRÔNICA.
ASSINATURA DIGITAL DO CONSUMIDOR. CERTIFICAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP - BRASIL). AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA. PROVA DA CONTRATAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. IMPROVIMENTO DO RECURSO. - O art. 10, § 2º da MP nº 2.200-2/2001 dispõe que há presunção relativa de veracidade quando a assinatura eletrônica é certificada pela ICP - Brasil. Por outro lado, ausente a certificação, é necessária a demonstração da concordância das partes para verificar a validade da contratação. (TJ-MG - AC: 10000221138183001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/08/2022)

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão de piso em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, de de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora

Belém, 30/03/2023